Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733149-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENTA ALVES DA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pela agravante em desfavor do Banco Pan S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, referentes às cobranças oriundas de suposta fraude com cartões de crédito, nos seguintes termos (ID 244110612 dos autos originais): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual a parte autora alega que a instituição financeira ré promove descontos em seu benefício previdenciário referentes a cartão de crédito consignado, sem que tenha havido contratação pelo autor. Na ocasião, foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos em folha no benefício do requerente. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, neste primeiro momento, há apenas alegação da parte autora de ausência de contratação, sem que tenha sido oportunizada à outra parte a juntada dos contratos para aferição ou não da existência do consentimento. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ademais, o contrato não foi incluído em folha em data recente (16/05/2008), devendo a questão ser melhor debatida nos autos. Portanto, neste primeiro momento, não é possível promover de plano inversão do ônus probatório, razão pela qual há de se aguardar a formação do contraditório e apresentação dos contratos para melhor avaliação da situação fática discutida. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. (...).” Em suas razões recursais (ID 74957922), Alega que, ao tentar utilizar seu cartão de crédito em 11/08/2022, foi surpreendida com o bloqueio do cartão. Informa que, ao contatar o Banco PAN, foi informada que houve solicitação de segunda via do cartão com alteração de endereço para Itaquaquecetuba/SP, local onde nunca residiu. Sustenta que, mesmo após solicitar o bloqueio do cartão e o encerramento da conta, passou a receber faturas de dois cartões (finais 0105 e 0113), com compras e saques realizados em São Paulo, totalizando R$ 10.468,16. Aduz que, em 19/09/2022, registrou protocolo de cancelamento dos cartões e da conta corrente (no 90652655), e em 30/09/2022, boletim de ocorrência (no 5.783/2022-0). Argumenta que, apesar do estorno informado pelo banco em 16/11/2022, nova fatura foi enviada em 23/11/2022, com compras no valor de R$ 9.204,70, no cartão final 0113, supostamente já cancelado. Afirma que nunca recebeu nem utilizou os cartões finais 0105 e 0113, tampouco forneceu sua senha bancária. Ressalta que, desde outubro de 2022, o Banco PAN passou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, atualmente no valor de R$ 14.519,35, conforme planilha de descontos (ID 243680844). Argumenta que os descontos indevidos comprometem sua subsistência, pois é pensionista e única provedora do lar, enfrentando diversos problemas de saúde. Afirma que foi vítima de fraude digital, referente ao vazamento de dados. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos cartões de crédito de final 0105 e 0113, até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo, com reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 244110612, na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante afirma que não contratou a aquisição de cartão de crédito junto ao Banco Pan. Informa que foram realizadas compras com desconto no seu benefício previdenciário. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, apenas com base nas alegações unilaterais da agravante. Além disso, a suposta dívida fraudulenta, referente à aquisição de cartão de crédito não contratado, ocorreu no ano de 2022, conforme boletim de ocorrência constante no ID 243680832, na origem. Assim, verifico que os empréstimos são descontados diretamente do contracheque da pensionista do INSS há mais de três anos, sem que tenha sido adotada, anteriormente, providência pela agravante visando paralisar os descontos. Nesse contexto, entendo que aguardar o contraditório e a dilação probatória não implica dano irreparável, sendo possível esperar a apresentação da contestação para ter uma visão ampla dos fatos controvertidos, sobretudo acerca da alegação de ausência de contratação. Desse modo, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, em virtude do suposto golpe sofrido. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação da dívida. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Nessse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Jusitça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761878, 07250363120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1907326, 0711650-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora